Tribunal: TJES
Processo: 5003466-75.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003466-75.2021.8.08.0035

APTE: THATIANE SILVA MEIRELES

APDA: CLARO S/A

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO LEGAL. PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES, COMPLEMENTARES E FINAIS. PREVISÃO LEGAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Apesar de postulado, o benefício da assistência judiciária não restou deferido pelo julgador
a quo
, inexistindo notícias de que a ora apelante tenha se insurgido através do recurso de agravo de instrumento.

2.
O CPC é suficientemente claro ao dispor que, para as questões resolvidas na fase de conhecimento, o recurso de apelação somente é cabível se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de agravo de instrumento (art. 1.009, § 1º), o que não é caso, frente à previsão expressa do cabimento desta espécie recursal para hipótese de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (arts. 101 e 1.015, inc. V).

3. Frente a tal cenário, tendo a apelante, apesar de intimada na pessoa do seu advogado, deixado passar
in albis
o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento das custas iniciais, foi proferida, com acerto, a sentença objurgada, nos moldes do art. 290 do CPC.

4. O cancelamento da distribuição autoriza a cobrança de custas remanescentes,
ex vi
dos arts. 11 e 17, § 1º, da Lei nº 9.974/13.

5.

Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003466-75.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THATIANE SILVA MEIRELES
APELADO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003466-75.2021.8.08.0035

APTE:

THATIANE SILVA MEIRELES

APDA:

CLARO S/A

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
THATIANE SILVA MEIRELES
,
haja vista estar inconformada com o pronunciamento (ID 1683366, p. 01) que, diante do não recolhimento das custas processuais prévias, determinou o cancelamento da distribuição, responsabilizando-lhe, ao final, pelo pagamento das custas remanescentes.

Em seu articulado recursal (ID 1683369, p. 01-06), o apelante defende o seguinte: (i)
“não há como sustentar a conclusão firmada pela r. sentença de primeiro grau, que ao mesmo tempo negou a prestação jurisdicional pelo não recolhimento das custas e também determinou o pagamento compulsório correspondente ao valor da taxa judiciária”
, e; (ii)
“em atenção ao princípio da eventualidade – caso seja mantida a imposição do pagamento das custas, cumulada com a extinção do processo –, requer-se a aplicação do art. 98, §5º do Código de Processo Civil”
.

Contrarrazões apresentadas (ID 1683374, p. 01-07).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 13 de dezembro de 2021.

Jorge do Nascimento Viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003466-75.2021.8.08.0035

APTE:

THATIANE SILVA MEIRELES

APDA:

CLARO S/A

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
THATIANE SILVA MEIRELES
,
haja vista estar inconformada com o pronunciamento (ID 1683366, p. 01) que, diante do não recolhimento das custas processuais prévias, determinou o cancelamento da distribuição, responsabilizando-lhe, ao final, pelo pagamento das custas remanescentes.

Em seu articulado recursal (ID 1683369, p. 01-06), o apelante defende o seguinte: (i)
“não há como sustentar a conclusão firmada pela r. sentença de primeiro grau, que ao mesmo tempo negou a prestação jurisdicional pelo não recolhimento das custas e também determinou o pagamento compulsório correspondente ao valor da taxa judiciária”
, e; (ii)
“em atenção ao princípio da eventualidade – caso seja mantida a imposição do pagamento das custas, cumulada com a extinção do processo –, requer-se a aplicação do art. 98, §5º do Código de Processo Civil”
.

Nada obstante, tenho que sentença deve ser mantida incólume.

No caso em apreço, vale ressaltar que, apesar de postulado, o benefício da assistência judiciária não restou deferido pelo julgador
a quo
(ID 1683362, p. 01-03), inexistindo notícias de que a apelante tenha se insurgido através do recurso de agravo de instrumento.

O CPC é suficientemente claro ao dispor que, para as questões resolvidas na fase de conhecimento, o recurso de apelação somente é cabível se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de agravo de instrumento (art. 1.009, § 1º), o que não é caso, frente à previsão expressa do cabimento desta espécie recursal para hipótese de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (arts. 101 e 1.015, inc. V).

A apelante ainda requereu a desistência da ação (ID 1683365, p. 01-03), com a isenção do pagamento de quaisquer custas.

Nada obstante, tendo a apelante, apesar de intimada, deixado passar
in albis
o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento das custas iniciais, foi proferido o pronunciamento objurgado, nos moldes do art. 290 do CPC, que assim prescreve:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Destarte,
apresenta-se acertado o entendimento manifestado pelo julgador
a quo
por ocasião da sentença, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 1. - O artigo 290 do Código de Processo Civil estabelece que Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 2. - Não havendo interposição de recurso de agravo, seja na modalidade retida ou por instrumento, da decisão que indeferiu o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, ocorre preclusão temporal da matéria (apelação n. 0010833-51.2015.8.08.0035, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. substituto Cristóvão de Souza Pimenta, data do julgamento: 08-11-2016, data da publicação no Diário: 17-11-2016). 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 021170083832, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019).

De mais a mais,
“n
ão se desconhece que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser postulado a qualquer tempo e grau de jurisdição. Todavia, é pacífica a jurisprudência no sentido de que o deferimento da gratuidade possui efeitos
ex nunc
, de tal sorte que reanálise acerca da questão não produzirá efeitos retroativos”
.
(TJES, Classe: Apelação, 069170019025, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

Outrossim, tendo a apelante, ainda que sem lograr êxito, promovido a movimentação do Poder Judiciário, afigura-se justificada a cobrança das custas,
ex vi
dos arts. 11 e 17, § 1º, da Lei nº 9.974/13,
verbis
:

Art. 11. O cancelamento da distribuição, nos termos da lei, importará na incidência de custas de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs.

Art. 17. As custas devem ser recolhidas pelo interessado nos seguintes prazos:

[...]

§ 1º. Caso as custas prévias não sejam recolhidas em 30 (trinta) dias da propositura da ação, será cancelada a distribuição, independente de intimação da parte requerente ou de seu advogado, sendo devidas as custas na forma do artigo 6º.

Neste mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO LEGAL. PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES, COMPLEMENTARES E FINAIS. PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apesar de postulado, o benefício da assistência judiciária não restou deferido pelo julgador a quo, inexistindo notícias de que a ora apelante tenha se insurgido através do recurso de agravo de instrumento. 2. O CPC é suficientemente claro ao dispor que, para as questões resolvidas na fase de conhecimento, o recurso de apelação somente é cabível se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de agravo de instrumento (art. 1.009, § 1º), o que não é caso, frente à previsão expressa do cabimento desta espécie recursal para hipótese de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (arts. 101 e 1.015, inc. V). 3. Frente a tal cenário, tendo a apelante, apesar de intimada na pessoa do seu advogado, deixado passar in albis o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento das custas iniciais, foi proferida, com acerto, a sentença objurgada, nos moldes do art. 290 do CPC. 4. O cancelamento da distribuição autoriza a cobrança de custas remanescentes, ex vi dos arts. 11 e 17, § 1º, da Lei nº 9.974/13. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006170076035, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013 RECURSO DESPROVIDO. 1 O art. 11 da Lei Estadual nº 9.974/2013, que dispõe sobre o Regimento de Custas do Poder Judiciário, estabelece que O cancelamento da distribuição, nos termos da lei, importará na incidência de custas de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs. 2 Não se trata das custas iniciais da ação, mas de custas decorrentes dos serviços até então prestados. 3 Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048150215845, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2018, Data da Publicação no Diário: 01/08/2018).

Dito isso, deve ser mantida incólume a determinação de pagamento das custas remanescentes.

Por todo exposto, sem mais delongas, conheço do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

“Não tendo sido fixados honorários em primeiro grau devido à extinção sem resolução do mérito em razão da ausência de recolhimento de custas prévias, incabível a fixação de honorários recursais”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006180029941, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 31/01/2020).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003466-75.2021.8.08.0035

APTE: THATIANE SILVA MEIRELES

APDA: CLARO S/A

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO LEGAL. PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES, COMPLEMENTARES E FINAIS. PREVISÃO LEGAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Apesar de postulado, o benefício da assistência judiciária não restou deferido pelo julgador
a quo
, inexistindo notícias de que a ora apelante tenha se insurgido através do recurso de agravo de instrumento.

2.
O CPC é suficientemente claro ao dispor que, para as questões resolvidas na fase de conhecimento, o recurso de apelação somente é cabível se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de agravo de instrumento (art. 1.009, § 1º), o que não é caso, frente à previsão expressa do cabimento desta espécie recursal para hipótese de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (arts. 101 e 1.015, inc. V).

3. Frente a tal cenário, tendo a apelante, apesar de intimada na pessoa do seu advogado, deixado passar
in albis
o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento das custas iniciais, foi proferida, com acerto, a sentença objurgada, nos moldes do art. 290 do CPC.

4. O cancelamento da distribuição autoriza a cobrança de custas remanescentes,
ex vi
dos arts. 11 e 17, § 1º, da Lei nº 9.974/13.

5.

Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.